Tribunal: TJSP
Processo: 2168172-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL - ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168172-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
impetrante OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO e Paciente ROBSON
POSSANI CAPELO, é impetrada VALÉRIA CARVALHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
2
Voto no 3227
HABEAS CORPUS no 2168172-70.2020.8.26.0000
COMARCA: São Sebastião da Grama
PACIENTE: Robson Possani Capelo
IMPETRANTE: Otacílio de Assis Pereira Adão
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
INOCORRÊNCIA
PRAZO RAZOÁVEL - ORDEM
DENEGADA
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr. Otacílio de Assis Pereira Adão em favor do paciente
Robson Possani Capelo, contra ato do juízo da Vara Criminal da
Comarca de São Sebastião da Grama, que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente.
Assevera o impetrante, em síntese, que o
paciente encontra-se detido pela suposta prática do delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sustenta que o paciente encontra-
se em cárcere há mais de 90 (noventa) dias, o que torna sua prisão ilegal
por excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que a gravidade
abstrata do delito não suficiente para justificar a manutenção da prisão,
bem como que não há risco à ordem pública, ameaça a testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
3
risco de fuga do distrito da culpa e garantia da instrução criminal. Acena
com a preferência das medidas cautelares diversas da prisional, previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, assim, o
relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória, com a
imediata expedição de alvará de soltura.
Negada a medida liminar (fls.37/38), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.41/42).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.45/52).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do juízo da
Vara Criminal da Comarca de São Sebastião da Grama, que indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
4
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia que “Consta dos inclusos
autos de inquérito policial que no dia 21 de janeiro de 2020, por volta
das 21h40, na Rodovia SP 274/344, que liga São Sebastião da Grama a
Divinolândia,
nesta
comarca,
ROBSON
POSSANI
CAPELO,
qualificado às fls. 6 e 12, DEIVSON CAPELO, qualificado às fls. 7 e 13,
ORLANDO CAPELO, qualificado às fls. 8 e 11, e JAQUELINE
FERREIRA SOARES, qualificada às fls. 9/10, todos agindo em conluio e
previamente ajustados, com divisão de atos executório, transportavam e
traziam com eles, para fins de tráfico, uma porção de cocaína, pesando
cerca de 100g (cf. (cf. auto de constatação prévia de fls. 26), sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Os denunciados, ocupando o veículo Fiat/Stilo Flex Dualogic, ano
2008, cor prata, placas EIY-1376/São José do Rio Pardo-SP,
transportavam a droga acima mencionada que seria destinada ao
comércio. O automóvel era conduzido por ORLANDO CAPELO, tendo
no banco do passageiro dianteiro a denunciada JAQUELINE e, no
banco traseiro, ROBSON e DEIVSON. Policiais militares faziam
patrulhamento de rotina quando, próximo ao Bairro Estância Modelo,
notaram a passagem do veículo Fiat/Stilo, que lhes chamou a atenção.
Passaram a acompanhar aquele veículo e, mesmo dando ordens de
parada, o motorista do Fiat/Stilo empreendeu fuga. Com o auxílio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
5
policiais militares de Divinolândia, que fizeram um cerco à altura do km
273 da Rodovia SP-344, o veículo acabou abordado. Em revista ao
automóvel, nada foi encontrado. Com o denunciado ORLANDO, os
agentes da lei localizaram R$ 20,50, um cheque no valor de R$ 2.500,00
e um telefone celular, marca Sansung. Com o denunciado ROBSON foi
encontrada a quantia de R$ 101,00 em dinheiro e um telefone celular
Morotola. DEIVSON trazia consigo um telefone celular Sansung. A
denunciada JAQUELINE, depois de ter sido informada que seria levada
ao Pronto Socorro para revista íntima por uma enfermeira, retirou das
vestes íntimas um invólucro plástico contendo cerca de 100g de cocaína.
Informalmente, o denunciado ROBSON afirmou ter comprado a droga
na cidade de Mococa-SP por R$ 1.500,00 e que iria vendê-la em uma
festa rave em Poços de Caldas-MG. Interrogado, admitiu ter comprado
a droga (fls. 6). A droga estava na posse dos denunciados e se destinava
ao tráfico, haja vista a quantidade, a conduta dos denunciados, o
dinheiro apreendido na posse deles, a confissão informal aos policiais
militares e outras circunstâncias.(fls.163/166)”
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.
Ademais,
a
quantidade
exacerbada
do
entorpecente indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na
maioria das vezes, corresponde ao intuito de ampliar o espectro de
possíveis compradores.
Ressalto que é incabível a liberdade porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
6
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz
de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-AgR,
Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08.05.17).
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
7
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto (fls.70/73): “ Robson alegou que comprou tal droga na
cidade de Mococa, pagando por ela a quantia de R$ 1.500,00, e que iria
vender em uma festa "rave", na cidade de Poços de Caldas. Portanto,
no juízo de cognição sumária aqui permitida, inegáveis os indícios de
autoria e de materialidade, dando conta de que os autuados estavam
praticando tráfico de drogas, sobremaneira em razão da grande
quantidade de drogas localizadas (100 gramas de cocaína), pelos
depoimentos das testemunhas, pelo auto de constatação preliminar de
substância entorpecente e pela informação de que o veículo estaria
sendo utilizado para o tráfico.[...] Cabe ressaltar que Robson possui
conduta social voltada para o crime, com extensa folha de antecedentes
criminais (pgs. 49/51 e 61/69), inclusive com condenação por tráfico de
drogas, o que demonstra o risco à ordem pública caso seja colocado em
liberdade. A prisão preventiva dos autuados também é conveniente para
a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
8
possuem nenhum vínculo com o distrito da culpa e, em liberdade,
poderão fugir. Sendo assim, presentes se encontram os requisitos da
prisão cautelar como forma de se garantir da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Por tudo
isso, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do
art. 310, II, c.c. art. 312, caput, ambos do CPP.”
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar dos pacientes.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada aos pacientes, bem como da situação em que flagrados, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
9
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
10
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
No caso concreto, essa necessidade ainda se
mostra de rigor, sendo que eventual soltura implicaria no risco de
cometimento de novos delitos. Não se pode olvidar que o paciente foi
preso com uma quantidade considerável de entorpecente, e confessou
que comprou para revende-la, o que demonstra que o fato dos autos, não
estão isolados em sua vida, não se podendo esquecer, outrossim, da
gravidade do delito presente, que atenta contra a saúde pública e causa a
prática de inúmeros outros crimes.
Além disso, aguarda-se tão somente a
designação de audiência de Instrução, Debates e Julgamento.
Portanto, conforme se verifica nos autos, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
11
como diante das informações trazidas pelo Magistrado, que o processo
não se encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem buscado
impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Como visto, existe no caso, a particular
circunstância, tendo em vista o estado de calamidade pública provocado
pela disseminação do novo coronavírus, em conformidade com o
disposto no art. 2o do Provimento no 2.548/2020 e no art. 5o do
Provimento no 2.549/2020, ambos do Egrégio Conselho Superior da
Magistratura, e na Recomendação no 62/2020, da Presidência do Egrégio
Conselho Nacional de Justiça, referendada pela Resolução CNJ no 313,
de 2020 da Recomendação no 62 do CNJ, a fim de diminuir a circulação
de pessoas nos fóruns e, consequentemente, o contágio entre os
jurisdicionados.
Portanto, como se vê, o processo não se
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem se
desincumbido do mister de promover o andamento do feito.
Logo, por ora, o que se vislumbra são
percalços inevitáveis no que tange à sua tramitação, não se podendo
afirmar que eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Sabido é que, em situações quejandas, não
podem ser desprezadas as peculiaridades de cada caso, afigurando-se
desaconselhável interpretação draconiana que não leve em conta
possíveis dilações plausíveis, máxime em caso como o presente, em que
se trata de crime muito grave e de procedimento que ganhou
particularidades ao ocorrer um incidente de força maior.
Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
12
Superiores:
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos
atos processuais servem como parâmetro geral, não se podendo
deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos,
admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa
variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo
o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o
retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos
ao Judiciário.
2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e
seu estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade,
não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela via eleita, especialmente em se
considerando a quantidade de pena que foi imposta ao paciente.
3. Habeas corpus não conhecido” (HC 253.308/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
03/05/2013)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PROCESSUAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO.
PARÂMETRO
DA
RAZOABILIDADE.
PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Habeas corpus em que se objetiva a soltura do paciente, sob
alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal
e falta de estado de flagrância (...) 5. Desde que devidamente
fundamentada e com base no parâmetro da razoabilidade, é
possível a prorrogação dos prazos processuais para o término da
instrução criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC
81.905/PE, 1a Turma, de minha relatoria, DJ 16.05.2003), como
ocorreu no caso em questão. 6. Ordem denegada”
(HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em
10/06/2008).
Vige, enfim, quanto à duração do processo, o
princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do
esclarecido nos autos, não é de se reputar vulnerado.
Como explanado, portanto, no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168172-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3227
13
manutenção da medida prisional, ora resta demonstrado que, na verdade,
não está configurada demora imputável à inércia ou falha do Juízo,
quanto à conclusão da instrução, que justifique soltura pura e simples.
Máxime na presente hipótese concreta, em que se cuida de delito de
suma gravidade (tráfico de drogas). Inviável, destarte, dar guarida à
impetração.
Assim, não se vislumbra, por ora, injustificado
excesso de prazo.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA